Tribunal: TJSP
Processo: 3004422-69.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – SOLDADO PM TEMPORÁRIO – Pretensão de rescisão do julgado com fundamento no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC – Cabimento – Julgamento do v. acórdão exequendo amparado na tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público, no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, posteriormente revogada pelo IRDR no

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – SOLDADO PM TEMPORÁRIO – Pretensão de rescisão do julgado com fundamento no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC – Cabimento – Julgamento do v. acórdão exequendo amparado na tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público, no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, posteriormente revogada pelo IRDR no 0036604-96.2019.8.26.0000 – Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00 e na Lei Estadual no 11.064/02 – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial em controle incidental – Superveniência do julgamento da ADI no 4.173/DF que declarou constitucional a Lei Federal no 10.029/00 em caráter geral e vinculante – Título executivo inexigível.

JULGA-SE PROCEDENTE A AÇÃO.